Tribunal: TJES
Processo: 0000474-80.2022.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000474-80.2022.8.08.0040

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO DOS SANTOS ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO. PENA-BASE. PENA DE MULTA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Quanto às circunstâncias, verifica-se que estas devem ser mantidas em desfavor do acusado, uma vez que, conforme já fundamentado em sentença, a conduta do recorrente corresponde a ato de extrema ousadia, eis que realizou a empreitada criminosa utilizando-se arma de fogo em plena luz do dia e em local de elevado movimento comercial.
2.

Quanto aos pedidos referentes à suspensão da exigibilidade das custas processuais, bem como à fixação do valor correspondente a 1/30 do salário mínimo à pena de multa, destaca-se que tais requerimentos devem ser analisados pela Vara de Execuções Penais.
3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000474-80.2022.8.08.0040

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO DOS SANTOS ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: WANDERSON DE OLIVEIRA LOURENCO - ES18333-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por
Bruno dos Santos Rocha
em face de sentença que considerou os acusados como incursos nas sanções do
artigo 157, §2º-A, inciso I (por duas vezes), do Código Penal,
condenando-o à pena de

09 (nove) anos e 02 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão 105 (cento e cinco) dias-multa
,
a ser cumprida em regime inicial
fechado.

Em seu recurso, requer: a) a fixação da pena-base em seu valor mínimo; b) a suspensão da exigibilidade das custas processuais; c) a fixação do valor correspondente a 1/30 do salário mínimo à pena de multa.

As pretensões, contudo, não merecem prosperar.

De acordo com a denúncia:

[...] No dia 05 de julho de 2022, por volta das 16h35min a guarnição da Polícia Militar fora abordada pela vítima Dione Ferreira que informou ter acabado de ser vítima de um roubo enquanto estava parado em frente da Padaria "Dona Carmem" na Avenida Agenor Luiz Heringer, centro, Pinheiros, em pé, próximo a sua motocicleta Honda/NXR 150 Bros vermelha, falando ao celular, tendo o denunciado o abordado, sacando de um revólver aparentemente um calibre .38 cromado, anunciando o assalto, levando sua motocicleta e seu celular Samsung modelo A03, fugindo sentido à antiga rodoviária, que em razão do denunciado não estar usando capacete e nem máscara, conseguiria o identificar.

Ato contínuo em buscas pelas adjacências do ocorrido, o denunciado fez mais uma vítima, desta vez o Sr. Cleuziano Marques da Costa, que estava chegando ao supermercado Milanezi, no centro de Pinheiros. Este informou aos policiais que foi abordado pelo denunciado que estaria em uma motocicleta Honda Bros vermelha, o abordando, utilizando-se de um revólver cromado, lhe subtraindo seu celular da marca Samsung modelo A50, que o denunciado estava com a viseira do capacete aberto, sendo possível sua identificação. Em prosseguimento às diligências, os policiais militares não obtiveram êxito em encontrar o denunciado.

POSTO ISSO, o denunciado BRUNO DOS SANTOS ROCHA praticou o crime tipificado no art. 157, § 2°-A, inciso I (duas vezes) na forma do art. 71 todos do Código Penal, pelo que requer o Ministério Público que, após o registro, autuação e recebimento desta, seja o denunciado citado a fim de apresentar resposta à acusação, na forma do art. 396 do Código de Processo Penal; em seguida, que seja designada audiência de instrução e julgamento, com a notificação das testemunhas abaixo arroladas a fim de serem ouvidas em juízo, sob as cominações dos arts. 218 e 219, do Código de Processo Penal, bem como intimado o acusado a fim de ser interrogado, e que, após o epílogo das formalidades legais, confirmando-se a culpa "strictu sensu" do denunciado, seja o mesmo CONDENADO ao efetivo cumprimento das penas aqui capituladas [...]

Em relação aos pedidos referentes à revisão da dosimetria da pena, sem razão.

Do roubo cometido contra a vítima Dione Ferreira Alves:

Verifico que, analisando-se as circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59, do Código Penal, o Magistrado de primeiro grau considerou como desfavorável ao acusado somente as circunstâncias do crime, motivo pelo qual a pena-base foi fixada em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa.

Quanto às circunstâncias, verifico que estas devem ser mantidas em desfavor do acusado, uma vez que, conforme já fundamentado em sentença, a conduta do acusado corresponde a ato de extrema ousadia, eis que realizou a empreitada criminosa utilizando-se arma de fogo em plena luz do dia e em local de elevado movimento comercial, qual seja, centro da cidade de Pinheiros.

Assim, mantenho a pena-base no valor anteriormente fixado.

Incidiram a agravante da reincidência - haja vista já ter sido condenado anteriormente por sentença definitiva pela prática do delito tipificado no artigo 33, §4°, da Lei n. 11.343/06, na ação penal de n. 0000535-68.2021.8.08.0009, conforme certidão de folha 73 - e a atenuante da confissão espontânea, motivo pelo qual o Magistrado procedeu corretamente à compensação.

Incidiu, ainda, a atenuante da menoridade relativa, motivo pelo qual a pena foi corretamente fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Inexistem causas de diminuição.

Por fim, incidiu a causa de aumento referente à violência/ameaça exercida com emprego de arma de fogo, motivo pelo qual foi corretamente majorada a pena em 2/3 (dois terços).

Assim, ante a inexistência de demais causas de aumento, resta a pena definitiva fixada 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa.

Do roubo cometido contra a vítima Cleuziano Marques da Costa:

Verifico que, analisando-se as circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59, do Código Penal, o Magistrado de primeiro grau considerou como desfavorável ao acusado somente as circunstâncias do crime, motivo pelo qual a pena-base foi fixada em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa.

Quanto às circunstâncias, verifico que estas devem ser mantidas em desfavor do acusado, uma vez que, conforme já fundamentado em sentença, a conduta do acusado corresponde a ato de extrema ousadia, eis que realizou a empreitada criminosa utilizando-se arma de fogo em plena luz do dia e em local de elevado movimento comercial, qual seja, centro da cidade de Pinheiros.

Assim, mantenho a pena-base no valor anteriormente fixado.

Incidiram a agravante da reincidência e a atenuante da menoridade relativa, motivo pelo qual o Magistrado procedeu corretamente à compensação.

Inexistem causas de diminuição de pena.

Por fim, incidiu a causa de aumento referente à violência/ameaça exercida com emprego de arma de fogo, motivo pelo qual foi corretamente majorada a pena em 2/3 (dois terços).

Assim, ante a inexistência de demais causas de aumento, resta a reprimenda definitiva fixada em 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 90 (noventa) dias-multa.

Considerando-se a continuidade delitiva dos roubos praticados, o Magistrado de primeiro grau, acertadamente, aplicou à pena mais grave e aumento de 1/6, elevando-a em 01 (um) ano e 03 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, de modo que a reprimenda definitiva deve ser mantida em

09 (nove) anos e 2 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 105 (cento e cinco dias-multa.

Quanto aos pedidos referentes à suspensão da exigibilidade das custas processuais, bem como à fixação do valor correspondente a 1/30 do salário mínimo à pena de multa, destaco que tais requerimentos devem ser analisados pela Vara de Execuções Penais.

Por fim, considerando o exercício da tutela dativa,
condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de R$650,00 (seiscentos e cinquenta reais) a título de honorários recursais em favor do defensor dativo nomeado na origem
,
valor que encontro com base na tabela profissional elaborada pela OAB/ES e, especialmente, os critérios fixados no artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto ao não provimento do recurso.